Tribunal: TJMT
Processo: 1019134-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019134-52.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (AUTOR), CÂMARA LEGISLATIVA DE CAMPOS DE JÚLIO (REU), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), KESIA JULLI SOUZA ARRUDA - CPF: 042.817.771-99 (ADVOGADO), RICARDO ANTONIO DE LAMONICA ISRAEL PEREIRA - CPF: 765.082.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR DEFERIDA, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA ADITIVA, MODIFICATIVA E SUPRESSIVA N. 3/2019,
DE 9 DE SETEMBRO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
QUE, EM PROJETO DE LEI DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DESVIRTUA O TEXTO ORIGINAL E IMPLEMENTA AUMENTO DE DESPESA AO ERÁRIO MUNICIPAL – POSTULADA A SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DOS EFEITOS DA EMENDA PARLAMENTAR – POSSIBILIDADE –
indícios de que a casa legislativa municipal tenha desVIRTUADO o texto ORIGINAL E IMPLEMENTADO AUMENTO DE DESPESA AO MUNICÍPIO –
DEMONSTRAÇÃO DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
INDISPENSÁVEIS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA NOS MOLDES EM QUE FOI POSTULADA
– LIMINAR DEFERIDA.

A concessão de medida de urgência em sede de ação direta de inconstitucionalidade é providência de caráter excepcional, daí por que é necessário que o requerente demonstre, de plano, o preenchimento dos requisitos autorizadores consubstanciados no
fumus boni iuris
e no
periculum in mora.
Assim,
na espécie, existindo indícios, em sede de cognição sumária, de que houve desvirtuamento temático e possível aumento de despesa ao erário municipal, deve ser deferida a medida liminar, a fim
de

suspender a eficácia da emenda parlamentar impugnada até o julgamento de mérito desta Ação Direita de Inconstitucionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pelo

Prefeito do Município de Campos de Júlio
, José Odil da Silva, em desfavor da
Câmara Municipal de Campos de Júlio
,
objetivando a declaração de inconstitucionalidade do § 6o do art. 32 e do art. 36,
caput
e § 1o da Lei municipal n. 1.059, de 9 de setembro de 2019,
promulgada pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal de Campos de Júlio,
inseridos ou alterados por intermédio da Emenda aditiva, modificativa e supressiva n. 3/2019
,
em razão de suposta
ofensa aos arts.

9o e 66, II e IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem assim aos arts. 2o e 61, § 1o, II,
b
e
e
, da Constituição Federal
.

Sustenta, o requerente, em síntese, que os citados dispositivos da Lei municipal são inconstitucionais, porque violaram a competência privativa do chefe do Executivo para dispor sobre a organização e funcionamento da administração do Município, desrespeitando a independência e harmonia que deve existir entre os poderes
e caracterizando inequívoca interferência na administração municipal; postulando, então,
a concessão de medida cautelar para suspender a vigência dos referidos dispositivos legais; e, no mérito, a declaração da sua inconstitucionalidade.

Determinada
a intimação da Câmara Municipal de Campos de Júlio para manifestar-se sobre o pedido deduzido na prefacial, aportou nestes autos a contestação que se encontra no ID 33082481, por meio da qual sustenta a constitucionalidade da Lei municipal ora atacada, sob a alegação de que a emenda parlamentar não acarretou aumento de despesa e, ainda, porque resguardou a pertinência temática com o projeto original.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, apontou duas irregularidades na petição inicial: (
i
) que os dispositivos impugnados não constam do texto da Lei publicada; (
ii
) que a peça exordial não foi assinada pelo Prefeito municipal, motivo pelo qual manifestou-se pela intimação do Prefeito do Município de Campos de Júlio para, querendo, ratificar a inicial e sanar as referidas irregularidades (ID 35485455).

Regularmente intimado para emendar a inicial, sanando as irregularidades acima apontadas, o Prefeito Municipal de Campos de Júlio ratificou a peça inicial, esclarecendo, outrossim, que após as emendas propostas os dispositivos numerados no Projeto de Lei n. 50/2018 foram renumerados quando da publicação da Lei reprochada, consoante se vê do ID 49791497.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
52897965, opinou pela concessão da liminar, por entender que:
“
Tudo isso coloca em tom forte a presença do
fumus boni iuris
. É o caso de norma oriunda de emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Executivo (art. 195, parágrafo único, incisos III, da Constituição Estadual) causando indesejável aumento de despesa ao projeto originário (art. 63, inciso I, da CRFB/88) e ainda implementando mudanças desvirtuadas do projeto originário, causando, consequentemente, constrangimento ao Princípio da Separação dos Poderes, esculpido, no âmbito municipal, no art. 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso”;
além de acrescentar em abono de suas assertivas que:
“Na mesma intensidade está presente o
periculum in mora
. Para essa constatação, observa-se que a Prefeitura do Município já possui previsão de dotação orçamentária para construir o abrigo de acolhimento de animais. Contudo, sua construção resta obstada pela emenda parlamentar, que condicionou sua edificação à contratação de entidade sem fim lucrativo (...).”

Destaques no original

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, pretende, o requerente, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da Emenda aditiva, modificativa e supressiva n. 3/2019, apontada como formal e materialmente inconstitucional, na medida em que a Casa de Leis de Campos de Júlio, por meio da aludida emenda parlamentar, em projeto de lei de competência privativa do chefe do Executivo, teria extrapolado os poderes conferidos por norma constitucional ao desvirtuar o texto original e implementar aumento de despesa ao erário municipal.

Em primeiro lugar, impõe-se registrar que para a concessão de medida de urgência em sede de ação direta de inconstitucionalidade – que, diga-se de passagem, trata-se de providência de caráter excepcional – é necessário que o requerente demonstre, de plano, o preenchimento dos requisitos autorizadores consubstanciados no
fumus boni iuris
e no
periculum in mora.

Na espécie, verifica-se que o primeiro requisito para a concessão da medida de urgência encontra-se demonstrado. Isso, porque os dispositivos normativos
objetos desta
actio,
têm como finalidade o seguinte:

Art. 29. As infrações de natureza sanitária serão apuradas em processo administrativo próprio e classificam-se em:

[...]

§6o Os valores arrecadados a título de multa, serão revertidos a Associação que administra o canil municipal, após a verificação de sua necessidade, certificada pelo Conselho Municipal de Proteção Animal – COMUPA
.

Art. 33.
O município construirá o abrigo animal, com a estrutura necessária ao atendimento médico veterinário e a sua gestão se dará através de Associação ou Organização sem fim lucrativo, criada para este fim.

§1o A iniciação das obras de construção do obrigo animal ficará condicionada a apresentação/criação da Associação ou Organização, para gestão do mesmo
.
Negritamos

É importante esclarecer, ainda nessa linha intelectiva, que a Lei n. 1.059/2019, de iniciativa do Executivo municipal, dispôs sobre a criação do Código Municipal de Controle e Proteção Animal do Município de Campos de Júlio, sendo certo que o projeto original previu a construção de um abrigo para acolher os animais em condição de abandono, que seria gerido e administrado pelo próprio Município. Contudo, a Emenda Parlamentar n. 03/2019, ora atacada, como visto, delegou a gestão desse abrigo a uma associação ou organização sem fim lucrativo à prévia contratação pelo Município; e mais, direcionou para essa entidade todo o valor arrecadado a título de multa, valores esses que integrariam a receita pública.

Destarte, está evidenciado, o
fumus boni iuris,
eis que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que, embora seja possível ao parlamentar emendar projeto de lei de iniciativa reservada, devem, no entanto, ser respeitadas as limitações estabelecidas explícita e implicitamente na Constituição Estadual e Federal, dentre as quais, a existência de pertinência temática e o não aumento de despesa.

Além disso, o
fumus boni iuris
encontra-se guarida, também, nas disposições do art. 63, I, da Constituição Federal, segundo as quais não será permitido aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3o e 4o. Ademais, pelo princípio da simetria constitucional, o mesmo poder é conferido aos outros chefes do Poder Executivo para idênticos objetivos.

Por sua vez,
o periculum in mora
ficou evidenciado, na medida em que o início da construção do abrigo foi paralisada em razão de a emenda parlamentar invectivada ter condicionado a realização da obra à contratação prévia de entidade sem fim lucrativo para sua gestão, sendo certo que o Município já possui previsão de dotação orçamentária para construir o abrigo de acolhimento de animais e, induvidosamente, a adoção dessa medida é de interesse coletivo, pois reflete diretamente na política urbanística e ambiental, conforme se observa no parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça.

Esta Corte de Justiça, em relação à concessão de liminar em ação direta de inconstitucionalidade, firmou o seguinte entendimento:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSIVIDADE DOS EFEITOS DAS LEIS IMPUGNADAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – MEDIDA DEFERIDA. 1-
Para a concessão do pedido liminar formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade, é necessária a relevância dos fundamentos invocados, bem como o risco de que, caso não seja concedida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final
. 2- Na hipótese, é possível entrever a fumaça do bom direito porque a questão já foi reiteradamente discutida e analisada por Corte Estadual, o que autoriza a suspensão da eficácia das Leis Municipais que versam sobre a atualização dos valores do procedimento licitatório do Município. 3- O periculum in mora decorre da própria redação das Leis que, pelo menos em princípio, afrontam a Constituição Estadual, fato suficiente para justificar a suspensão da eficácia dos dispositivos.
(TJMT, ADI 1016575-25.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).
Destacamos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No. 1017575-60.2019.8.11.0000 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N.o 2.732, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 – VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTO A DESPESA ESPECÍFICA – INDÍCIOS DE VÍCIO FORMAL E MATERIAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO LIMINAR – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI MUNICIPAL ATÉ ANÁLISE DO MÉRITO.LIMINAR DEFERIDA. 1 -
A concessão da medida liminar se impõe na ação direta de inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora
–, devendo ser suspensa a eficácia da Lei Municipal n.o 2.732, de 21 de dezembro de 2018, até o julgamento de mérito pelo Plenário, ante a presença de inícios de vício formal de iniciativa da lei. 2 - Pelo menos em princípio, a Lei Municipal questionada afronta ao artigo 167, inciso IV, da Constituição Federal (reproduzido na Constituição Federal e na Lei Orgânica de Juara), o qual veda o estabelecimento de vinculação de receita proveniente de imposto quando não previstas ou autorizadas na Constituição Federal, porquanto cerceia o poder de gestão financeira do chefe do Poder Executivo e obsta o custeio das despesas urgentes, imprevistas ou extraordinárias, que se façam necessárias ao longo do exercício financeiro, tanto mais que deve se dar aplicação aos recursos de receita pública consoante critérios de responsabilidade fiscal consentâneos com os anseios democráticos.
(TJMT, ADI 1017575-60.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).
Destacamos

Posto isso, nos termos do art. 10 e seguintes da Lei n. 9.868/99,
defiro
a liminar almejada para determinar a suspensão
da eficácia do § 6o do art. 32 e do art. 36,
caput
e § 1o da Lei municipal n. 1.059, de 9 de setembro de 2019, inseridos ou alterados por intermédio da Emenda aditiva, modificativa e supressiva n. 3/2019,
de 9 de setembro de 2019, até o julgamento do mérito desta ação constitucional.

Determino, ademais, que após a lavratura e publicação do acórdão deste julgamento, seja o vertente feito remetido à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação nos termos do art. 173 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, dispensando-se novo pedido de informações à requerida, eis que já houve pronunciamento daquela Casa Legislativa tal como se infere na peça que se vê no ID 33082499, sobre a integralidade da matéria deduzida, inclusive, com a juntada de documentos.

Por derradeiro, deve a Secretaria do Departamento do Tribunal Pleno e do Órgão Especial dar ciência à Câmara Municipal de Campos de Júlio, acerca do deferimento da medida cautelar por parte do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020